Tribunal: TJDFT
Processo: 0718180-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DESPACHO Diante da comunicação do trânsito em julgado da decisão do Presidente deste Tribunal, que inadmitiu o recurso especial, e da sentença que homologou acordo no processo originário, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 28 de junho de 2022 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15